Tribunal: TJDFT
Processo: 0731096-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0731096-85.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VICENTE FERREIRA DA SILVA JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por VICENTE FERREIRA DA SILVA contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 339, caput, do CP (denunciação caluniosa), contra 2 (dois) agentes da PCDF. Compulsando os autos, no entanto, verifica-se que o único documento relacionado à investigação instaurada pela Corregedoria da PCDF para apuração das agressões reportadas pelo apelante (processo SEI n. 00052-00016620/2021-61) é o relatório de ID 33610455, inexistindo informações sobre o desdobramento das diligências internas realizadas a esse respeito. Assim, para melhor instrução do feito, intime-se o MPDFT para que informe sobre o desfecho do processo administrativo em referência, colacionando cópia de eventual decisão final já proferida. Prazo: 10 (dez) dias. Após cumprida a diligência e transcorrido o respectivo prazo, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 20 de abril de 2022 10:45:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator